Tribunal: TJSP
Processo: 2086394-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PRATICADOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA PLENAMENTE CIENTE DA EXECUÇÃO, TANTO QUE PLEITEOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, MEDIDA QUE NÃO FORA DEFERIDA, SOBREVINDO A IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE SURPRESA NÃO CONFIRMADA.
Recurso improvido.